Tribunal: STF
Processo: Pet 10716
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Direito Processual Civil. Petição. Extensão de efeitos de coisa julgada material.



1. Ação acessória à Ação Originária 2.683, autuada como petição. Requerimento, em caráter liminar, de suspensão do julgamento dos embargos de declaração na ação principal. Pedido, no mérito, de procedência do pedido, para estender os efeitos da coisa julgada material formada nos processos nº 5082603-57.2014.4.04.7000, nº 5005681-08.2015.4.04.7107 e nº 5007278-33.2015.4.04.7100, todos julgados em varas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



2. Evidente intuito de impugnar, por vias transversas, o que foi decidido no âmbito da AO 2.683. Inadequação da via eleita. Precedentes.



3. Ação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de ação acessória à Ação Originária 2.683, autuada como petição, em que os autores postulam, em caráter liminar, a suspensão do julgamento dos embargos de declaração na ação principal. No mérito, requerem a procedência do pedido, para estender em seu favor os efeitos da coisa julgada material formada nos processos nº 5082603-57.2014.4.04.7000, nº 5005681-08.2015.4.04.7107 e nº 5007278-33.2015.4.04.7100, todos julgados em varas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    2. Alegam que, nos processos mencionados, houve o reconhecimento da nulidade de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do pedido de providências nº 0004911-31.2013.2.00.000. Informam que o reconhecimento dessa nulidade foi o objeto da AO 2.683, em que figuram como autores e que foi julgada improcedente pela Primeira Turma.



    3. Após o ajuizamento desta demanda, tendo-se em vista o desprovimento dos primeiros embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na AO 2.683, os autores apresentaram aditamento à inicial, para que houvesse a suspensão do julgamento dos segundos embargos, cuja sessão de julgamento está agendada para o período de 3 a 10 de março.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Os autores deduzem, na presente via processual, argumentos e pedidos, já apresentados no feito principal (AO 2.683), quanto à extensão, em seu favor, dos efeitos da coisa julgada formada em outros processos. Infere-se dessa pretensão o evidente intuito de impugnar, por vias transversas, o que foi decidido no âmbito da AO 2.683. Tais postulações devem ser apreciadas naqueles autos, uma vez que constituem o contexto processual adequado para a análise dos argumentos apresentados.



    6. Registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a petição avulsa não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9.259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 14.02.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TENTATIVA DE NOVA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ ASSENTADO POR ESTA CORTE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A CLASSE PROCESSUAL DE PETIÇÃO NÃO PODE SE CARACTERIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NOTADAMENTE QUANDO PRETENDE REDISCUTIR A MESMA QUESTÃO JURÍDICA JÁ ASSENTADA TANTO EM AÇÃO ORIGINAL QUANTO EM RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória – e quanto mais o seus sucedâneos recursais – é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Precedentes: AR 2.017, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/4/2015; AR 2.304-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015; AR 1.063, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995; AR 973, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992. 2. In casu, a discussão que se propõe tem sido objeto de apreciação pelo Judiciário desde a ação original, bem como pela posterior ação rescisória. Assim, nota-se que o autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, tanto no processo original, quando em sede rescisória; providência descabida neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 5.592-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.06.2015).



    7. Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RI/STF, nego seguimento à ação, por ser manifestamente incabível. Custas pelos autores. Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve citação.



    8. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



          Publique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator